Tribunal: TJDFT
Processo: 0051543-17.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0051543-17.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: ESPÓLIO DE MANOEL DE QUEIROZ MONTEIRO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ROUSIMEIRE LEMOS DE QUEIROZ EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intimem-se as partes para se manifestarem sobre as decisões proferidas pelos Tribunais Superiores, juntadas no ID 58362399, em julgamento dos recursos constitucionais interpostos pelo segundo Exequente, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Brasília, 25 de abril de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator